Tribunal: TJPA
Processo: 0837470-45.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837470-45.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0837470-45.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém
RECORRENTE: Município de Belém
RECORRIDO: Banco Bradesco S/A
RELATORA: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4º, DO CTN. DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Bradesco S/A, reconheceu a decadência parcial de créditos tributários inscritos em Certidões de Dívida Ativa (CDAs) relativas ao ISSQN dos exercícios de 2000 a 2003, com fundamento no art. 150, §4º, do CTN, e condenou ambas as partes ao pagamento proporcional de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários das CDAs nºs 002.444 e 002.447 deve observar o disposto no art. 150, §4º, ou no art. 173, I, do CTN;
(ii) verificar a legalidade da condenação proporcional em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, no qual o prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia-se na data do fato gerador ou, na ausência de declaração pelo contribuinte, no primeiro dia do exercício seguinte, conforme o art. 150, §4º, do CTN.

A lavratura dos autos de infração em 2006, referentes aos fatos geradores ocorridos em 2001, deu-se após o transcurso do prazo quinquenal, configurando decadência parcial dos créditos tributários.

O art. 173, I, do CTN aplica-se de forma exclusiva em hipóteses específicas, como a inexistência de qualquer pagamento ou a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, circunstâncias não comprovadas nos autos.

A fixação dos honorários sucumbenciais de forma proporcional, considerando o êxito parcial das partes, encontra amparo no art. 85, §3º, do CPC e foi realizada de maneira fundamentada, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a tributos sujeitos a lançamento por homologação conta-se, em regra, a partir da data do fato gerador ou do primeiro dia do exercício seguinte, conforme o art. 150, §4º, do CTN, salvo nas hipóteses específicas previstas no art. 173, I, do CTN.

A condenação proporcional em honorários sucumbenciais é válida quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, §4º, e 173, I; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 555; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.05.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Belém contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Bradesco S/A. Na origem, os embargos discutiram a decadência e a prescrição de créditos tributários inscritos em Certidões de Dívida Ativa (CDAs) relativas ao ISSQN dos exercícios de 2000 a 2003.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos, declarando a nulidade integral de algumas CDAs (002.439, 002.443 e 002.450), bem como a nulidade parcial de outras (002.440, 002.444 e 002.447), com fundamento no art. 156, inciso V, do CTN, ante o reconhecimento da decadência de parte dos créditos tributários.

Para tanto, aplicou a regra do art. 150, §4º, do CTN, considerando que o ISS é tributo sujeito a lançamento por homologação e que a Fazenda Pública ultrapassou o prazo quinquenal para constituição do crédito tributário. A sentença também condenou ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, em percentuais proporcionais ao êxito na demanda.

O Município de Belém, em suas razões recursais (ID , argumenta que houve erro na aplicação da regra decadencial, sustentando que deveria ser adotado o art. 173, inciso I, do CTN, e não o art. 150, §4º, como fundamento para o prazo de constituição do crédito tributário.

Afirma que os créditos lançados por meio das CDAs 002.444 e 002.447 não estariam sujeitos à decadência, visto que os fatos geradores não foram objeto de lançamento anterior e, portanto, aplicável o prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a validade integral das CDAs impugnadas e a consequente reversão da condenação em honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça, ao analisar a apelação, concluiu pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, considerando que a matéria discutida restringe-se a direitos patrimoniais. Em seu parecer, ressalta que a presença de ente público no polo da demanda não caracteriza, por si só, interesse público primário a justificar a atuação do Ministério Público, conforme previsto no art. 178 do CPC e corroborado pela jurisprudência do STJ. Nesse contexto, o órgão ministerial devolveu os autos à relatora, sem manifestação sobre o mérito ou a admissibilidade do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta inexistência de decadência parcial dos créditos tributários relativos às CDAs nºs 002.444 e 002.447, vinculados aos autos de infração nºs 2176-6/2005 e 2176-17/2005, e à consequente nulidade da condenação em honorários advocatícios. O apelante, Município de Belém, defende que a contagem do prazo decadencial deve observar o disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), e não o art. 150, §4º, do mesmo diploma legal, como definido na sentença.

No que tange à tese sustentada pela apelante, de que os créditos tributários objeto das CDAs nºs 002.444 e 002.447 estariam regidos pelo art. 173, inciso I, do CTN, afasto tal alegação.

Conforme amplamente elucidado na sentença de origem, o ISSQN é tributo cuja apuração se dá pelo regime de lançamento por homologação, em que o contribuinte antecipa o pagamento sem prévia análise da autoridade administrativa.

Para tais tributos, a contagem do prazo decadencial inicia-se no momento da ocorrência do fato gerador ou, na ausência de declaração do contribuinte, no primeiro dia do exercício seguinte, como prescreve o art. 150, §4º, do CTN.

Na hipótese em análise, os créditos tributários correspondem ao ISSQN dos meses de janeiro e fevereiro de 2001. A lavratura dos autos de infração ocorreu apenas em 2006, ou seja, após o transcurso do prazo de cinco anos previsto no referido dispositivo legal. Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a decadência parcial dos referidos créditos tributários.

Importante salientar que a tese do Município, de aplicação exclusiva do art. 173, inciso I, do CTN, não se sustenta no caso em questão, uma vez que o dispositivo se aplica apenas em situações específicas, como na inexistência de qualquer pagamento ou quando há dolo, fraude ou simulação, circunstâncias que não foram demonstradas nos autos.

Essa interpretação encontra respaldo, inclusive, na Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento acerca do tema, a saber.

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

No que tange à condenação em honorários advocatícios, reitero que o arbitramento realizado pelo juízo a quo seguiu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, considerando o êxito parcial das partes na demanda. Não há qualquer irregularidade na fixação dos honorários, que foi devidamente fundamentada e proporcional à complexidade da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema eletrônico.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 25/02/2025